Tribunal: TJDFT
Processo: 0737565-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu gratuidade de justiça O agravante deixou de recolher o preparo e requereu o mesmo benefício para esta instância recursal. Não há elementos que elidam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, razão porque defiro gratuidade para esta instância, ad referendum do colegiado. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem a interposição do recurso. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403